Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de justiça gratuita formulado na apelação interposta por UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 11a Vara Cível de Brasília. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, apresentou petição e documentos (ID 60666223). É o relatório. Decido. A concessão de gratuidade para pessoa jurídica exige que a parte interessada comprove não dispor de condições para arcar com as despesas do processo. Sobre o tema, preceitua a Súmula 481 do STJ que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Instado a comprovar a sua hipossuficiência financeira, o recorrente afirmou estar operando em situação deficitária. Ocorre que os extratos bancários e as planilhas de débitos colacionados são relativos a agosto e dezembro do ano de 2023. Logo, não retratam a sua situação financeira atual, até porque o próprio apelante reconheceu que obteve um faturamento bruto acima de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) nos últimos dozes meses, ID 59413518 / 60666225 / 60666229 / 59413513 – fl. 09. Não bastasse, colacionou documento expedido em janeiro de 2024 em que noticiou ter acordado o pagamento de mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) a algumas cooperativas do sistema Unimed, ID 60666224. Esses elementos revelam o elevado poder aquisitivo do recorrente e que ostenta situação financeiramente plenamente compatível para arcar com o custeio decorrente de processo judicial, independentemente de possuir outras dívidas. Com efeito, não obstante a aventada a ocorrência de déficit atuarial, não logrou êxito em demonstrar concretamente a impossibilidade de suportar as despesas processuais e sem o prejuízo do regular funcionamento de suas atividades. Salienta-se ainda que o deferimento de justiça gratuita em outro(s) processo(s) em que figura como parte tampouco possui efeito vinculativo. Contexto que se mostra insuficiente para concessão da benesse em questão, mormente porque as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, além do que a legislação de regência estabelece mecanismos para assegurar o seu reequilíbrio financeiro. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a pessoa jurídica não demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, impõe-se o indeferimento da benesse. Nesse sentido, confira-se julgado desta Turma: “(...) 5. Inexistindo demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mesmo que se trate de pessoa jurídica sem fins lucrativos ou que possua dificuldades econômicas, como a falência, recuperação judicial ou situações análogas, a parte processual não fará jus ao benefício da justiça gratuita, conforme a Súmula 481 STJ. Requerimento indeferido. (...) (Acórdão 1729600, 07304608520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (grifo nosso). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111